Tribunal: TJBA
Processo: 8018424-53.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018424-53.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANTONIO MOREIRA BENTO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição do crédito tributário proveniente de ICMS retido e não recolhido, referente ao período de janeiro de 1990 a janeiro de 1992. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - As questões em discussão consistem em saber se (i) há nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa e ao artigo 40 da LEF, diante da decretação de prescrição sem prévia intimação da Fazenda Pública, e (ii) se ocorreu a prescrição do crédito tributário ou se é aplicável a Súmula 106 do STJ, considerando que o processo permaneceu desaparecido no Cartório por aproximadamente 25 anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Não há nulidade da sentença por ausência de contraditório prévio, aplicando-se a teoria do contraditório diferido, uma vez que o exercício do direito de defesa foi plenamente viabilizado em momento posterior por meio do recurso de apelação, sem prejuízo ao direito de defesa. 4 - O crédito tributário foi constituído definitivamente em novembro de 1998, iniciando-se o prazo prescricional de 5 anos previsto no artigo 174 do CTN. A execução fiscal foi proposta em junho de 1999, antes da vigência da Lei Complementar 118/2005, quando a prescrição se interrompia apenas com a citação pessoal do devedor, e não com o mero despacho que a ordena. 5 - A Súmula 106 do STJ é inaplicável ao caso concreto, pois a não concretização da citação não decorreu exclusivamente da morosidade do mecanismo judiciário, mas da impossibilidade de localização do devedor nos endereços fornecidos pelo Exequente. O extravio posterior dos autos não apaga o fato de que a citação não se perfectibilizou por ausência de dados cadastrais fidedignos que permitissem o alcance do réu. 6 - Incumbe à Fazenda Pública o ônus de diligenciar corretamente para a localização do devedor. Transcorridos mais de cinco anos da constituição definitiva do crédito sem a ocorrência de causa interruptiva válida, imperioso reconhecer a consumação da prescrição originária. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018424-53.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ANTONIO MOREIRA BENTO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.